Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722075-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABRIGO BEZERRA DE MENEZES D E C I S Ã O A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de "Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; tema que se encontra afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 986). Destarte, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do recurso paradigma (Tema 986, STJ). Retire-se o feito de pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora